Tribunal: TCU
Processo: 037.374/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento indevido de gratificação relativa ao regime de trabalho de dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília contra Alexandre Naves de Brito em razão de recebimento indevido de gratificação relativa a regime de trabalho de dedicação exclusiva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Alexandre Naves de Brito, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2014 4.635,60 1/10/2014 8.459,12 1/11/2014 8.459,12 1/12/2014 10.161,96 1/1/2015 16.918,23 1/2/2015 8.459,12 1/3/2015 8.459,12 1/4/2015 8.260,40 1/5/2015 8.260,40 1/6/2015 8.260,40 1/7/2015 8.260,40 1/8/2015 8.260,40 1/9/2015 8.260,40 1/10/2015 8.260,40 1/11/2015 8.260,40 1/12/2015 9.457,95 1/1/2016 17.127,98 1/2/2016 8.260,40 1/3/2016 8.260,40 1/4/2016 8.260,40 1/5/2016 8.260,40 1/6/2016 8.260,40 1/7/2016 8.260,40 1/8/2016 8.260,40 1/9/2016 8.714,73 1/10/2016 8.714,73 1/11/2016 8.714,73 1/12/2016 9.965,34 1/1/2017 17.841,51 1/2/2017 9.150,45 1/3/2017 9.150,45 1/4/2017 9.150,45 1/5/2017 9.150,45 1/6/2017 9.150,45 1/7/2017 9.150,45 1/8/2017 9.150,45 1/9/2017 9.661,42 1/10/2017 9.661,42 1/11/2017 9.661,42 1/12/2017 10.603,13 1/1/2018 18.912,49 1/2/2018 11.460,19 1/3/2018 11.460,19 1/4/2018 11.460,19 1/5/2018 11.460,19 1/6/2018 11.460,19 1/7/2018 11.460,19 1/8/2018 11.460,19 1/9/2018 9.780,11 1/10/2018 9.780,11 1/11/2018 9.780,11 1/12/2018 12.270,66 1/1/2019 21.253,52 1/2/2019 9.780,11 1/3/2019 2.092,94 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, do das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar acerca desta deliberação o Chefe da Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal para possibilitar a adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, o responsável e o interessado.